Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DESPACHO Intime-se a patrona da recorrida para que proceda à regularização da representação processual, com a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII, c/c art. 110 e 313, § 2o, inciso II, todos do CPC, haja vista a informação prestada pelo Distrito Federal. Prazo de 05 dias. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator